Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo N. 0701671-81.2019.8.07.0001 APC Embargante(s) BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A Embargado(s) BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A ROYAL ENFIELD V12 BRASILIA DF COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME e DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A diante de acórdão publicado no DJE de 06/02/2020 proferido na ação de preferência na qual contendem. Antes do julgamento do recurso, autora BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA – ME e a ré DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A informaram a realização de composição quanto aos honorários advocatícios de sucumbência e requereram a desistência dos embargos opostos (ID no 15312008). Instada a se manifestar (ID no 15344875), a segunda ré, ROYAL ENFIELD V12 BRASÍLIA DF COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (nome anterior Dali Comércio de Veículos LTDA), afirmou não se opor ao pacto entabulado e apresentou acordo acerca dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao seu patrono (ID no 15809215). É o breve relato. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto aos pontos levantados nos embargos opostos (ID no 15312008 e 15809215). Além disso, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível. No que concerne ao pedido de dispensa das custas processuais finais em virtude da composição, razão não assiste às partes. Isto porque, de acordo com o art. 90, § 3o, do CPC, a dispensa das custas processuais remanescentes se dá quando a transação ocorrer antes da sentença. Notoriamente, este não é o caso dos presentes autos. Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes nos IDs 15312008 e 15809215 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 05 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator